Tribunal: TJDFT
Processo: 0711644-09.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA. PRELIMINAR. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. LEI DISTRITAL N. 5.190/2013. GESTOR EM POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA NA LOA. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. SENTENÇA MANTIDA
1. Consoante determina o art. 99, §2o, 1a parte, do CPC/2015, inexistindo nos autos elementos que evidenciem ser o apelante hipossuficiente, pode o magistrado indeferir a gratuidade de justiça, em conformidade com o disposto no art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, que assim dispõe: "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos."
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese jurídica: “A revisão geral anual dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
3. A majoração nos vencimentos dos servidores da carreira de Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal, regulamentada pela Lei Distrital n. 5.190/2013, não constou da previsão orçamentária anual, de modo que resta inviabilizado o reajuste pretendido.
4. Apelação conhecida e não provida.